Tribunal: TJBA
Processo: 0116735-89.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0116735-89.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Gabriel Oliveira Silva

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, diante da alegada irregularidade de representação da parte autora.

2. O Juízo de origem havia determinado a regularização da representação, tendo a parte autora apresentado requerimento expresso de dilação de prazo, que não foi analisado.

3. A sentença recorrida sucedeu outra anterior, também extintiva, já anulada pelo Tribunal por ausência de intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação do pedido de dilação de prazo para regularização da representação processual, formulado de forma tempestiva pela parte, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O art. 76, §1º, do CPC impõe ao juiz o dever de conceder prazo para suprimento da irregularidade de representação processual antes de extinguir o feito.

6. A parte autora requereu, tempestivamente, a dilação do prazo, o que demonstra interesse no prosseguimento da demanda.

7. A ausência de apreciação do pedido caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), tornando nula a sentença proferida.

8. Configura-se cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de dilação de prazo e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de análise de pedido tempestivo de dilação de prazo para suprir irregularidade de representação processual configura cerceamento de defesa. 2. A extinção do processo nessas condições afronta o devido processo legal e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 76, §1º, e 485, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0116735-89.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GABRIEL OLIVEIRA SILVA
e como apelada
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator